Tribunal: TRF3
Processo: 0011728-21.2015.4.03.6102
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
78/740)

0011728-21.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79870

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDO RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO EM RAZÃO DE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.EXECUÇÃO RPOVISÓRIA DA PENA. APELOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS.

1. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas.

2. O princípio da insignificância restringe-se às condutas com menor poder ofensivo, desde que não haja relevante afronta ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

3. Para ser aceito, o erro de proibição exculpante deve estar comprovado por elementos seguros, não podendo ser reconhecido com fundamento em meras alegações defensivas.

4. indeferida a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado.

5. Recursos interpostos pelas defesas desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do r

Inteiro teor:
78/740)

0011728-21.2015.4.03.6102

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79870

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDO RECEBIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO EM RAZÃO DE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.EXECUÇÃO RPOVISÓRIA DA PENA. APELOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS.

1. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas.

2. O princípio da insignificância restringe-se às condutas com menor poder ofensivo, desde que não haja relevante afronta ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

3. Para ser aceito, o erro de proibição exculpante deve estar comprovado por elementos seguros, não podendo ser reconhecido com fundamento em meras alegações defensivas.

4. indeferida a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado.

5. Recursos interpostos pelas defesas desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.